Tribunal: TJSP
Processo: 1000673-19.2024.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de provas. Sentença de homologação da prova, sem imposição de paga sucumbencial a qualquer das partes. Insurgência do requerente, à busca de condenação da requerida no pagamento de honorários sucumbenciais. Manifestação do relator no sentido de que não se conhecesse do recurso, observada a disposição contida no art. 382, §4o, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de provas. Sentença de homologação da prova, sem imposição de paga sucumbencial a qualquer das partes. Insurgência do requerente, à busca de condenação da requerida no pagamento de honorários sucumbenciais. Manifestação do relator no sentido de que não se conhecesse do recurso, observada a disposição contida no art. 382, §4o, do Código de Processo Civil. A disposição contida no art. 382, §4o, do Código de Processo Civil impede apenas o embate acerca do mérito de eventual demanda futura, que se vise instruir com as provas produzidas no procedimento antecipatório, admitindo-se, todavia, a oposição de defesa ou recurso mirados a discutir a pretensão probatória em si mesmo considerada e/ou as consequências processuais que do curso do feito despontem, tal qual a atribuição ou não de ônus sucumbencial a qualquer das partes. Incognoscibilidade do recurso afastada, sem que examinado, a pronto, o mérito da insurgência, nos termos do art. 939 do Código de Processo Civil, com o retorno dos autos ao Exmo. Des. Relator.